Tribunal: TJDFT
Processo: 0717237-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717237-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOCELIA MARIA DE QUEIROZ OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DESPACHO A impetrante alega ter sido classificada no concurso público para provimento do cargo de Enfermeiro, regido pelo Edital no 14, de 25/02/2022, na 197a posição da ampla concorrência (ID 46431618, p. 21). Todavia, não fez prova da alegação. Não obstante a determinação de juntada do edital que torna público o resultado final do aludido concurso (ID 46475868), não se verifica que o documento de ID 46510280 tenha atendido ao despacho, pois não constatado o resultado final do certame quanto ao cargo de enfermeiro e tampouco o nome da impetrante na lista dos aprovados. Dessa forma, intime-se novamente a impetrante para que junte aos autos o edital que torna público o resultado final do concurso público para o cargo de Enfermeiro regido pelo Edital no 14, de 25/03/2022, a fim de comprovar a sua aprovação e classificação no referido certame, ou para que esclareça o documento dos autos que comprova a alegação, sob pena de indeferimento da inicial do mandado de segurança. Prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator